Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-51.2012.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001935-51.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 33.720.962/0002-55 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FE OU ABUSO DO DECLARANTE
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de delito, por si só, não gera o dever de indenizar danos morais, salvo quando demonstrada a má-fé, abuso nas declarações e o nítido intuito de prejudicar.

2
.
“Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito o cidadão, ainda que, eventualmente, se
verifique,
mais tarde que, o acusado era inocente
ou que os fatos não existiram.
”
(
REsp
537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2009,
DJe
de 11/5/2009).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

VANDERLEI GOUVEIA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Colíder
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais
movida contra
TSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
,
julgou
improcedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC
.

Inconformad
o
,
o Apelante
recorre alegando, em síntese, que
teve seu nome vinculado a um crime, foi procurado pela polícia e intimado em seu local de trabalho público,
sendo que
inúmeras pessoas tiveram que prestar declarações para comprovar que
o Autor
não era o suposto motorista que desviou os grãos da empresa
A
pelada,
o que, a seu sentir, gerou o dano moral que deve ser indenizado.

Sustenta que sofreu constrangimentos através do inquérito policial instaurado
por meio de uma denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime,
realçando que
a
A
pelada colocou em risco a
sua
integridade física e psicológica
por
responder por um crime que nunca cometeu
.

Aduz que empresas transportadoras
devem ser diligentes e responsáveis pela emissão de notas fiscais de carregamentos
e, quando um
motorista se utiliza da documentação de terceiros para obter vantagem ilícita, a empresa, ora Apelada, deve ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço, checagem e conferência de documentação.

Com essas considerações, requer a reforma da
r.
sentença, para que
a empresa Apelada seja condenada
ao pagamento dos danos morais pretendidos.

A parte Apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento
recursal.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
recurso preenche os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Trata-se de
Ação
de Indenização por Danos Morais
movida
por
VANDERLEI GOUVEIA

contra
TSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
,
em que o
d. Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Colíder
/MT

julgou
improcedente o pedido inicial, condenando o A
utor
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC
.

VANDERLEI GOUVEIA

relatou que
em 22.10.2009
foi surpreendido por uma Carta Precatória Administrativa encaminhada pela Autori
dade Policial de Alto Araguaia/MT
, dando conta que
ele
teria se apropriado indevidamente de uma carga de farelo de soja da empresa Louis Dreyfus
Comodities
Agroindustrial S.A, e da empresa

TSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
, ora Apelada,
na data de 06.08.2009
.

Na
D
elegacia, perante a autoridade policial
d
a Cidade de Colíder
/MT, o A
pelante
,
muito constrangido com toda a situação desde a
intimação em seu estabelecimento de trabalho, relatou ao
D
elegado que na data mencionada
estava a serviço
pelo Hospital Regional de Colíder,
local
ond
e
trabalho
desde o ano de 2003.

Junto à inicial, o Apelante anexou cópias do Boletim de Ocorrência e declarações comprovando que estava em trabalho na data do suposto fato criminoso.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Denota-se, todavia, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça
pórtica
são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

De outra banda, ao
perscrutar
o depoimento do prestador de serviço da empresa requerida, o
sr.
Paulo Sérgio da Silva, denota-se que ele diz claramente ‘que sua função é pegar os dados dos motoristas contratados pela empresa (requerida) e cadastrar no sistema e autorizar que eles prestem serviço para terceiros”.

Infere-se, portanto, que assiste razão aos argumentos expendidos pela empresa demandada, que sustentou que a responsabilidade deveria ser atribuída ao prestador de serviços Paulo Sérgio da Silva, que noticiou os fatos à autoridade policial.

Isso porque o ato ilícito, consoante o art. 186 do Código Civil, perfaz-se por meio de conduta que cause
dano
a outrem, seja ela por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.

Nesse cenário, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar qualquer atitude da parte requerida, que colaborasse para o dano moral experimentado.

Noutro giro, poder-se-ia cogitar negligência por parte do prestador de serviço e até mesmo da autoridade policial, em não diligenciar de forma correta o nome do autor, antes de incluí-lo na investigação criminal. Ainda que assim o fosse, entende o STJ:

(...) Por derradeiro, os fatos sequer foram noticiados pela empresa requerida, de modo que ela não foi responsável por qualquer notícia crime de injúria, calúnia ou difamação, não havendo falar, portanto, em ilícito também na esfera cível, pelo menos não atribuível a ela.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, extinguindo o p
rocesso com resolução de mérito”
.

Pois bem.

Da análise da
r.
sentença acima transcrita, tenho que ela não merece reparos.

Isso porque, embora tenha atribuído o suposto ato ilícito que geraria o dever de indenizar à empresa
TSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
, verifica-se dos autos
que o prestador de serviços para a Apelada, o Sr. Paulo Sérgio
,
foi quem prestou depoimento na Delegacia narrando os fatos,
in
verbis
:

Ademais,
o ato de comunicar suposto fato delituoso às autoridades policiais, com o objetivo de apurar eventual ocorrência de crime e a sua autoria,
por si só, não constitui o dever de indenizar os danos morais, eis que configura exercício regular de um direito
.

Somente seria admissível a indenização por danos morais quando comprovada que a comunicação do suposto fato delituoso à autoridade policial foi feita com má-fé ou culpa grave.

Do estudo dos autos,
não
é possível
concluir que
a empresa Apelada agiu com má-fé, visto que, para além de não
estar
envolvida
na comunicação do suposto fato
à
autoridade policial,
o prestador de serviços, ao ir até a Delegacia, tão somente relatou a não entrega das mercadorias car
regadas
por uma carreta que supostamente estava sendo conduzida por “Vanderlei Gouveia”, tendo inclusive apresentado documento comprobatório da suposta identificação do motorista, veja-se:

Sobre o tema, importante colacionar o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO
DESPROVIDO.
A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada
a
má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante. Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória
” (N.U 0000946-40.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/202
3, publicado no DJE 15/03/2023) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO DE FURTO/DESVIO DE CARGA – CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO ESTABELECIMENTO – INDÍCIOS DE FRAUDE – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 927 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Não há que se falar em ato ilícito passível de indenização se, pelas alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos descritos na petição inicial – existência de danos materiais e morais devido ao seu impedimento de adentrar no estabelecimento da requerida, sob acusação de furto –,
sendo certo que a empresa apenas agiu no seu exercício regular de direito, pois diante da verificação de fraude, efetuou a comunicação para a empregadora do autor e deixou a investigação para a polícia – competente para o deslinde da existência de crime.2-A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, consiste no exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória (
AgRg
no
AREsp
635.315/MG)”

(N.U
1000115-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/202
3, publicado no DJE 17/02/2023) (
g.n
.)

Assim,
“em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito o cidadão, ainda que, eventualmente, se
verifique,
mais tarde que, o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.”
(
REsp
537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2009,
DJe
de 11/5/2009).

Logo, malgrado os argumentos do Apelante
,
não restam comprovados os requisitos autorizadores para que se possa condenar a Apelada a indenizá-lo por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024